Tribunal: TJSP
Processo: 0002960-18.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Resistência
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002960-18.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que são apelantes
RONALDO MÁRCIO DA SILVA e CLEYTON LUIZ MOREIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos para reduzir as penas reclusivas de
RONALDO MÁRCIO DA SILVA e CLEYTON LUIZ MOREIRA a,
respectivamente, 1 (um) ano e 3 (três) meses, e 1 (um) ano e 15 (quinze) dias,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
2
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491
Apelante:
Ronaldo Márcio da Silva e Cleyton Luiz Moreira
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
Rancharia
Voto no 38.573
1. Insurgem-se os réus Ronaldo Márcio da Silva e Cleyton Luiz Moreira
contra a r. sentença1 de lavra da MMa. Juíza de Direito, Dra. DAYANE
APARECIDA RODRIGUES MENDES, cujo relatório ora se adota, que os condenou
como incursos nos artigos 329, § 1o, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código
Penal, o primeiro às penas de 1 ano e 6 meses de reclusão e 6 meses de detenção,
em regime aberto; o segundo às penas de 1 ano e 3 meses de reclusão, e 6 meses de
detenção, em regime aberto.
Postula a Defesa, em suas razões2, a absolvição dos apelantes, com
fundamento no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal.
1 Fls. 619/631.
2 Fls. 681/684.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
3
Devidamente contra-arrazoados os recursos.3
O parecer4 da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. PAULO
JURICIC, é pelo improvimento dos apelos.
É o relatório.
2. A imputação é de resistência qualificada e de desacato.
Consta que no dia 23 de maio de 2017, por volta das 20h00, no cruzamento
das Ruas Joaquim Pedro da Silva e Príncipe Luiz, em Rancharia, os ora apelantes
Ronaldo Márcio da Silva e Cleyton Luiz Moreira opuseram-se à execução de ato
legal, mediante ameaças aos policiais militares Silvio Faustino Soares e Fernando
Augusto Merchioli, competentes para executá-lo.
Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar os ora
apelantes e Érika Azevedo Martins corré não recorrente desacataram os referidos
policiais militares, funcionários públicos no exercício de suas funções.
Diz a denúncia que “(...) os policiais militares estavam a abordar a pessoa de
Gabriel de Oliveira Nanes, por conta de situação de traficância. Durante o procedimento,
Gabriel buscou evadir-se e demandou contenção física, oportunidade em que Ronaldo e
Cleyton, que não eram sujeitos da abordagem policial, opuseram-se ao ato legal realizado
pelos militares O Denunciado Ronaldo, na posse de uma barra de ferro, se dirigiu até os
policiais militares e os ameaçou dizendo: '[...] vamos pegar esses filhos da puta, aqui quem
manda é o crime [...]'. O denunciado Cleyton ameaçou aos policiais dizendo: '[...] Vou
arrebentar esse vagabundo do Soares [...]'. Em razão da conduta dos Denunciados houve
formação de tumulto e aglomeração de pessoas, ocasião em que a pessoa de Gabriel se evadiu.
Durante o entrevero, os denunciados Ronaldo, Cleyton e Érika desacataram aos militares,
3 Fls. 687/688.
4 Fls. 695/704.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
4
chamando-os de vermes, filhos da puta e vagabundos”. (fls. 01/02).
Consoante superiormente demonstrado pela r. sentença, cujos fundamentos
acolho como razões de decidir, restou induvidoso que os apelantes praticaram os
crimes que lhes são imputados.
A materialidade delitiva foi comprovada por boletim de ocorrência5, cópias
dos autos do processo no 0001520-84.2017.8.26.0491 e pela prova oral coligida.
De igual modo, certa é a autoria.
Interrogado na delegacia, o acusado Ronaldo permaneceu silente.6 Já
Cleyton não foi localizado.7
Em Juízo, ambos negaram.
Ronaldo afirmou que ao sair de casa deparou-se com várias pessoas e com
uma viatura parada. Aproximou-se e viu um policial enforcando um rapaz. Sem
portar nenhuma barra de ferro, disse-lhe “vai matar o moleque aí, senhor”. Não
desacatou nem ameaçou o policial. Acredita que ele o acusou por conhecê-lo
anteriormente.
O réu Cleyton, por sua vez, disse que estava dentro de sua residência, com o
pé lesionado. Ao ouvir gritos, saiu em direção ao portão e avistou uma aglomeração
de pessoas ao redor de uma viatura. Não viu quem estava caído no chão. Em
nenhum momento chegou perto das pessoas. Não tem nada contra os policiais.
A prova, todavia, incrimina sobejamente os acusados.
Perante a Magistrada, a vítima Silvio Faustino Soares, policial militar,
5 Fls. 126/128.
6 Fl. 244.
7 Fl. 274.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
5
declarou que se deslocaram para a cidade de Rancharia, a fim de abastecer a
viatura. Ao adentrarem em uma rua de grande incidência de tráfico de drogas,
avistaram Gabriel Nanes entregar um objeto para um motociclista. Quando eles
perceberam a presença da viatura, o motociclista saiu do local, enquanto Gabriel
jogou algo ao solo. Diante disso, desembarcaram da viatura para abordar Gabriel.
Seu colega, o policial Fernando, pegou o objeto do chão e constatou que se tratava
de um tablete de maconha. Deu voz de prisão a Gabriel, que começou a se debater e
a gritar. Por causa disso, surgiu uma aglomeração de pessoas. O réu Ronaldo,
munido de uma barra de ferro, disse que não iam levar o “irmão”, pois ali “quem
mandava era o crime”. Ele também efetuou gestos de ataque, dizendo que o atacaria e
atingiria a viatura. Já Cleyton gritava, dizendo que os agrediria e que eram
“vagabundos, vermes, filhos da puta”. A corré Érika e a genitora de Cleyton também
incitaram a violência. Tiveram de conter o tumulto, momento em que Gabriel
conseguiu se desvencilhar e fugir. A certa altura, sacou a arma de fogo e
determinou que Ronaldo não se aproximasse. Em seguida, o policial Fernando
solicitou apoio de outras viaturas, o que fez as pessoas se dispersarem. Cleyton, a
genitora dele e outros indivíduos permaneceram no quintal, dizendo que o
“pegariam” no horário de folga e que iriam arrebentá-lo. Os apelantes eram
conhecidos nos meios policiais pela prática de tráfico de drogas.
No mesmo sentido, em linhas gerais, o relato do miliciano Fernando
Augusto Merchioli, ouvido na audiência judicial. Este acrescentou que, ao
abordarem Gabriel, iniciou-se o tumulto. De dez a quinze pessoas aproximaram-se,
incitados sobretudo pela corré Érika.
Urge destacar que nada impede que policiais, como quaisquer outras
pessoas, testemunhem sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos
prestados por esses agentes, como se, em princípio, não fossem dignos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
6
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse
os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de
velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum
interesse em incriminar falsamente os apelantes, seus depoimentos, seguros e
coesos, merecem crédito.
Nesse sentido a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:
“VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT
VOL-01846-02 PP-00293).
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada em momento
oportuno. Todas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Sabe-se, de resto, que é muito difícil, notadamente em casos como o dos
autos, arrolar testemunhas estranhas aos quadros da polícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
7
O conjunto probatório leva, portanto, à inarredável conclusão de que os
apelantes desacataram os policiais militares, revelando ânimo de menosprezar a
função exercida por estas autoridades.
De ver-se que, como ensinou Nelson Hungria, “a ofensa constitutiva do
desacato é qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou
irreverência ao funcionário. É a grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras
injuriosas, difamatórias o caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos,
gritos agudos, etc.”.8
Nesse sentido:
“O desacato, em tese, se objetiva através de qualquer palavra ou ato que
redunde em desprestígio ou irreverência ao funcionário, tais como a grosseira falta
de acatamento, ameaças e expressões proferidas em altos brados, ainda que não
contumeliosas” (TJSP RHC Rel. Humberto da Nova RT 466/316).
Da mesma forma, o crime de resistência foi devidamente demonstrado nos
autos.
De fato, ao perceberem a abordagem de Gabriel, os réus ameaçaram de
agressão os policiais militares, por meio de palavras e gestos.
O réu Ronaldo, munido de uma barra de ferro, aproximou-se dos policiais e
proferiu ameaças, enquanto Cleyton disse que os agrediria.
Outrossim, a qualificadora prevista no artigo § 1o do artigo 329 do Código
Penal ficou solidamente comprovada pela prova oral acima explicitada.
Em razão das ameaças proferidas pelos acusados, a prisão de Gabriel ato
8 Comentários ao Código Penal, v. IX, p. 424. Apud in Rogério Greco, Código Penal Comentado, 2a Edição,
Editora Impetus, p. 793.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
8
legal que os agentes públicos pretendiam executar não se concretizou.
Destarte, inalterável a solução dada à lide em primeiro grau.
3. Passo à análise das reprimendas.
Pelo delito de desacato, as penas dos réus não desbordaram o mínimo legal,
vale dizer, 6 meses de detenção, e não comportam alteração.
Pelo crime de resistência, a pena-base de Ronaldo foi adequadamente
imposta na metade acima do mínimo legal 1 ano e 6 meses de reclusão , por
causa do tumulto ocorrido como consequência de sua conduta e por ter o réu se
munido de um instrumento vulnerante.
No tocante ao réu Cleyton, a pena de partida foi bem estabelecida em 1/4
acima do piso 1 ano e 3 meses de reclusão , devido ao tumulto causado.
Na segunda fase não há agravantes. Reconheço, contudo, a atenuante da
menoridade relativa para Ronaldo e Cleyton (nascidos em 07.05.19979 e 07.06.199810,
respectivamente), e reduzo suas penas em 1/6, do que resultam 1 ano e 3 meses de
reclusão, para Ronaldo, e 1 ano e 15 dias de reclusão, para Cleyton.
Tais penas tornam-se definitivas, ausentes causas de aumento ou de
diminuição na derradeira etapa.
Somadas por força do concurso material, totalizam as penas 1 ano e 3 meses
de reclusão e 6 meses de detenção, para Ronaldo, e 1 ano e 15 dias de reclusão e 6
meses de detenção, para Cleyton.
Incabível a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de
direitos, uma vez que o delito de resistência qualificada foi praticado mediante
9 Fl. 605.
10 Fl. 599.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002960-18.2017.8.26.0491 -Voto no 38.573
9
grave ameaça, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.
As graves circunstâncias e consequências deste crime também não
autorizam a concessão do sursis, sendo certo que a medida não é socialmente
recomendável.
Não se olvide de que no concurso real é vedada a substituição para os
demais delitos quando houver pena privativa de liberdade não suspensa aplicada a
um dos crimes (artigo 69, § 1o, do Código Penal).
Finalmente, mantenho o regime aberto estipulado para o início de
cumprimento das penas.
4. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos para
reduzir as penas reclusivas de RONALDO MÁRCIO DA SILVA e CLEYTON
LUIZ MOREIRA a, respectivamente, 1 (um) ano e 3 (três) meses, e 1 (um) ano e 15
(quinze) dias, mantida, no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR